Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. REJEITADOS.
1. O vício da contradição suscetível de saneamento pela via dos Embargos Declaratórios deve se estabelecer no âmbito interno da decisão embargada, ou seja, deve haver contradição do Julgado consigo mesmo, o que, contudo, não ocorreu na espécie, porquanto os fundamentos delineados ao longo do voto estiveram em perfeita consonância com a decisão prolatada.
2. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do Julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
3. Embargos de Declaração não providos.